Tribunal: TJSP
Processo: 1026606-78.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1026606-78.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DO CARMO PETRILLI, é embargado RAPAHEL ARCARI
BRITO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 23527 NS 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1026606-78.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: MARIA DO CARMO PETRILLI
EMBARGADO: RAPAHEL ARCARI BRITO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade na r.decisão embargada – Decisão mantida -
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARIA
DO CARMO PETRILLI, contra a r.decisão monocrática de fls. 3.094, que deferiu
parcial efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela peticionária.
Sustenta a embargante, em síntese, que o fundamento
primordial de seu recurso é a inexistência de qualquer débito pela ausência de
título, de modo que inexistem valores controversos a serem executados.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz do
artigo 1.022, do NCPC.
Os argumentos ventilados pelos embargantes, assim, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1026606-78.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO VOTO No 23527 NS 3/3
merecem prosperar, pois não foram alegados, substancialmente, quaisquer dos
vícios elencados no artigo 1.022, do NCPC.
Portanto, no caso em testilha, a r.decisão não comporta
qualquer reparo por inconformismo.
A propósito, confiram-se os precedentes desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade. Inexistência. Mero inconformismo com o
julgado. (...) Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser
considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas
porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo
embargante. Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a
questão
foi
decidida
no
acórdão”.
(Processo
0381681-07.2009.8.26.0000 rel. Teresa Ramos Marques -
10a Câmara de Direito Público j. 17.02.2014). (grifo nosso)
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator